Tribunal: TJSP
Processo: 1129446-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Suspensão da conta no Instagram de forma arbitrária, sem prévio aviso e sem comprovar em que consistiu a cogitada violação aos termos de uso. Conduta violadora do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
- Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Suspensão da conta no Instagram de forma arbitrária, sem prévio aviso e sem comprovar em que consistiu a cogitada violação aos termos de uso. Conduta violadora do dever de boa-fé que rege as relações privadas. Reativação acertadamente determinada. Dano moral caracterizado. Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00. Acolhimento. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada em parte, sem majoração dos honorários.

Recurso parcialmente provido.